Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729067-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA NOGUEIRA DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOANA NOGUEIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0708358-86.2020.8.07.0018 apresentado por DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Tramitam nesses autos dois cumprimentos de sentença. (i) Cumprimento de sentença proposto por JOANA NOGUEIRA DE SOUSA em desfavor do IPREV, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar Os autos aguardam o pagamento do precatório de ID 153548826, referente à obrigação principal e honorários contratuais. (ii) Cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOANA NOGUEIRA DE SOUSA, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais A executada apresentou impugnação, em que alega: (i) ilegitimidade ativa do DETRAN/DF; e (ii) excesso de execução quanto aos parâmetros de cálculos; e requer a compensação dos honorários sucumbenciais devidos com o precatório expedido em seu favor, de no 0740555-12.2024.8.07.0000 (ID 227426279). Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta (ID 233177385). Fundamento e Decido. Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa. Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme esclarecido pelo Distrito Federal, houve erro material na indicação do DETRAN como exequente, na petição de ID 224169552, quando o correto deveria ser o DISTRITO FEDERAL. Dito isso, passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. Senão vejamos: Art. 1°. O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605, de 18 de outubro de 2000, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública, para atendimento, em especial, dos seguintes objetivos: [...] Art. 2°. Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto da arrecadação das seguintes receitas: I - os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência; II - os honorários de sucumbência deferidos às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nas hipóteses em que essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal; III - os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; [...] Art. 3°. Os recursos do PRÓ-JURÍDICO serão depositados no Banco de Brasília S/A - BRB, em conta com a denominação de "Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO", e serão movimentados pelo órgão gestor do fundo. Entretanto, o PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o Distrito Federal gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, deste modo, o DF revela-se como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores, que ao final serão transferidos em favor da conta bancária de titularidade do Fundo PRÓ-JURÍDICO. Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo a analisar o mérito. As partes divergem quanto à aplicação dos parâmetros de cálculos. O executado defende que há excesso de execução, posto que o Distrito Federal atualizou os cálculos mediante a aplicação da Taxa SELIC, quando o correto seria a incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante). Em réplica, o exequente aduz que atualizou o débito pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 pela incidência única da SELIC. Conforme fundamentação a seguir, não assiste razão ao executado. Isto porque o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Senão vejamos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse sentido, não há de se falar na aplicação de outro índice de correção monetária, razão pela qual os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se corretos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, a qual, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse processual, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), condenou a apelada/autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, corrigido monetariamente pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da data do ajuizamento. 1.1. Em suas razões, a Fazenda Pública/apelante pede para seja majorado o valor dos honorários advocatícios, em cumprimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, e determinada a atualização da verba honorária com base na taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC). [...] 3. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o, segundo o qual: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.1. Precedente: “[...] Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.). 3.2. Dessarte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao apelante devem ser atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC. 4. Reforma-se a sentença para determinar à aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 4.1. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (tema no 1059 do STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1884545, 0749943-22.2023.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelo interposto contra a sentença que pronunciou a prescrição com base no acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF e afastou a incidência do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. 2. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp no 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos. 3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 3.1. No caso em análise, a verba honorária foi arbitrada no patamar mínimo legal, não havendo que se falar em redução. 3.2. De acordo com o artigo 85, § 16, do CPC, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios. 3.3. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1805793, 0710645-51.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do DF, de ID 224169553. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso alegado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Passo à análise do pedido de compensação dos honorários sucumbenciais devidos com o precatório expedido em seu favor, de no 0740555-12.2024.8.07.0000 (ID 153548826). O pedido do executado, novamente, não deve prosperar. Explico. Inicialmente, não há reciprocidade de credores e devedores. Isto porque, o credor dos honorários sucumbenciais é o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, e não o Distrito Federal, de modo que não há identidade que possibilite a compensação. Ademais, o art. 85, §14, do CPC, veda, expressamente, a compensação dos honorários advocatícios, posto que possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado, in verbis: Art. 85, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por fim, é entendimento majoritário deste e. TJDFT a impossibilidade de compensação, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PRECATÓRIO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de haver recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769533, 07281740620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2.1. Contudo, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1758350, 07281316920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de compensação dos créditos. Preclusa esta decisão, intime-se a executada para pagamento do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo in albis, intime-se o DF para, no prazo de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal, juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. Após, voltem-me conclusos. ( )” (ID 233386526, origem) Embargos de declaração opostos por JOANA NOGUEIRA DE SOUSA rejeitados (ID 240249028, origem). Nas razões recursais, JOANA NOGUEIRA DE SOUSA alega: “Em que pese o respeito ao entendimento proferido na decisão agravada, não merece ele prosperar, pois, em primeiro lugar, insta dizer que o Departamento de Trânsito (DETRAN) não é parte legítima para executar os honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID 130518552 dos autos originários. A uma, porque a relação jurídica subjacente à verba em foco NÃO tem como credora a retromencionada entidade autárquica, visto que ela nunca participou da relação processual no presente processo, sendo certo que litigaram como autos e réu, tão apenas o pra agravante e o IPREV/DF, respectivamente. Assim, tendo em vista a ausência de condenação de honorários sucumbenciais em favor da parte ora agravada, resta incabível o prosseguimento do feito na forma postulada, eis que o presente pedido de cumprimento definitivo de sentença, fundamentado nos arts. 513 e 523, ambos do CPC, busca o adimplemento de uma obrigação de pagar inexistente.” (ID 74099088, pp. 9-10) Afirma que a “postura do DETRAN ofende a própria dignidade da Justiça, eis que representa uma chicana processual e uma tentativa de alterar a verdade dos fatos para obter proveito econômico, merecendo, assim, ser ele condenado nas penas da litigância de má-fé, bem como sofrer as consequências do reconhecimento da prática de ato atentatório a dignidade da justiça.” (ID 74099088, p. 10) Sustenta que “o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais, eis que são eles devidos às pessoas físicas dos Procuradores” (ID 74099088, p. 11). Alega que “de acordo com os arts. 22 e 23, ambos da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem integralmente ao advogado, constituindo-se em direito autônomo, os quais compõem o seu patrimônio dos procuradores e não da entidade autárquica ou do Fundo Pró-Jurídico, mesmo que se admita que detenha ele personalidade jurídica própria, o que não é verdade, haja vista integrar ele a pessoa jurídica do Distrito Federal.” (ID 74099088, p. 13) Aduz: “Ademais, os procuradores é quem deverão responder pessoalmente pela eventual sucumbência decorrente de excessos cometidos na cobrança indevida de honorários, não podendo este ônus ser transferido ao Distrito Federal, sendo certo que o Poder Público está sendo indevidamente utilizado como parte autora das execuções de verbas particulares, sendo evidente a confusão entre público e o privado na espécie, a revelar, a mais não poder, a presença de conduta patrimonialista de agentes públicos. Portanto, os honorários sucumbenciais, executados pelo ente federativo nos autos originários, devem ser cobrados em nome próprio pelos procuradores, sendo os cálculos elaborados por contador privado, sem a utilização indevida do setor de cálculos da Procuradoria do Distrito Federal, conforme vem sendo feito de forma ilegal e incompatível com o princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da probidade, os quais restaram inobservados na decisão agravada ( )” (ID 74099088, pp. 13-14) Afirma: “Assim, o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado erroneamente em nome de parte que goza de isenção (no caso, o DETRAN), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido não pertence à entidade autárquica, mas aos advogados públicos, sendo, mister, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do ente público, como também o recolhimento das custas processuais, se superado aquele óbice.” (ID 74099088, pp. 14-15) Sustenta: “Em segundo lugar, não merece prosperar o fundamento de que “O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. (...) Entretanto, o PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o Distrito Federal gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, deste modo, o DF revela-se como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores, que ao final serão transferidos em favor da conta bancária de titularidade do Fundo PRÓ-JURÍDICO.”, porquanto a referida norma (Lei n° 2.605/2000) foi revogada tacitamente, diante do novo tratamento jurídico dado aos honorários pelo CPC e pela Lei Distrital 5.369/2014, pois há incompatibilidade entre elas e houve nova regulamentação acerca da matéria lá tratada, incidindo, na espécie, o art. 2o, § 1o, da LNDB ( )” (ID 74099088, p. 15) Alega que “o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014 ( ) corrobora com a pretensão do ora agravante em relação a ilegitimidade do agravado, eis que a tal norma diz expressamente que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada; portanto, a titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas da pessoa física dos Procuradores que integram o Sistema Jurídico do Distrito Federal.” (ID 74099088, p. 16) Aduz: “Em terceiro lugar, cumpre esclarecer que os valores apurados no ID 224169553 são excessivos, porquanto o exequente se valeu da incidência da SELIC como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante)), devendo ser homologado o valor total de R$ 433,27 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos da planilha de cálculo já anexada aos autos originários, sendo evidente um excesso de R$ 66,22 (sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) na presente execução. Com efeito, o entendimento majoritário desse col. TJDFT caminha no sentido de afirmar que o INPC é o índice oficial para reajuste dos débitos judiciais ( ) Nem se alegue que seria possível a incidência da SELIC, visto que tal parâmetro de atualização somente incide nos débitos da Fazenda Pública judicialmente reconhecidos, por força do disposto no art. 3o da EC 113/2021, não podendo ser aplicado quando o particular seja o devedor, como no caso concreto, hipótese em que incide as normas gerais do Código Civil etc.” (ID 74099088, p. 17) Alega: “Sucessivamente, caso os argumentos supracitados não sejam capazes de sensibilizar esse juízo e entenda que a verba buscada é pública, insta dizer que o juízo fazendário inobservou a possibilidade de COMPENSAÇÃO entre os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do agravante e o precatório n. 0740555-12.2024.8.07.0000 - em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID 227428195 dos autos originários), porquanto neste o(a) ora requerente é credor(a) do Distrito Federal, mostrando-se perfeitamente possível a compensação vindicada entre os créditos, na forma do que permitem os arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC ( )” (ID 74099088, p. 19) Diz “que a decisão agravada aplicou indevidamente à espécie o art. 85, § 14 do CPC, resultando daí sua violação, pois a norma aduzida regula a impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência arbitrados a favor de um dos litigantes com a verba sucumbencial devida ao advogado da outra parte, ou seja, veda a compensação de honorários com honorários, enquanto que o pedido ora formulado refere-se à compensação do crédito principal da exequente, ora recorrente, com honorários arbitrados em seu desfavor. Assim, há que se concluir que a referida norma restou editada para resguardar o direito dos advogados patrocinadores da causa de recebem os seus honorários advocatícios, verba esta de natureza alimentar, sendo vedado, portanto, a hipótese de compensação das mesmas, o que não é o caso” (ID 74099088, pp. 23-24) Conclui: “Destarte, não há dúvidas quanto a ilegitimidade do Distrito Federal para executar verbas honorárias sucumbenciais, contudo, assim não se entendendo, torna-se inquestionável, por dever de coerência, a possibilidade de compensação entre créditos, quando se tratam de partes que são credoras e devedoras ao mesmo tempo, não havendo motivos, portanto, que impeçam o deferimento da pretensão do agravante para fins de abatimento dos honorários sucumbenciais fixados nos autos originários, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Entendimento contrário implica em nítida violação aos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, art. 525, VII, do CPC e art. 5o, caput, XXII, do CRFB/88.” (ID 74099088, p. 24) Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente dos riscos de incidência da multa e de majoração dos honorários, bem como da penhora de seus bens, inclusive, via BACENJUD, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo para sustar os seus efeitos, até final julgamento. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada para deferir integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais.” (ID 74099088, pp. 24-25) Preparo recolhido (ID 74100671). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, em síntese, a ilegitimidade do DETRAN, assim como do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais; excesso de execução e a possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com o crédito a ser recebido por meio de precatórios. Pois bem. Quanto à alegação de ilegitimidade do DETRAN para executar os honorários sucumbenciais, verifica-se que os exequentes DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF afirmaram, na origem, se tratar de mero erro material na petição do cumprimento de sentença. Veja-se: “Primeiramente, constata-se a ocorrência de mero erro material na petição do cumprimento de sentença de ID 224169552, ao constar como exequente o DETRAN/DF, quando se observa que os exequentes, de fato, são o Distrito Federal e o IPREV/DF. Requer-se, pois, a regularização do polo ativo do cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo à regular continuidade da pretensão executória, na medida em que os cálculos exequendos estão corretos e o destinatário da verba honorária em qualquer caso seria o Fundo da PGDF.” (ID 233177385, origem) Equívoco que foi sanado, conforme reconhecido pela decisão agravada: “Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa. Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme esclarecido pelo Distrito Federal, houve erro material na indicação do DETRAN como exequente, na petição de ID 224169552, quando o correto deveria ser o DISTRITO FEDERAL. Dito isso, passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal.” (ID 233386526, origem) Desta forma, não há que se discutir a legitimidade do DETRAN para o cumprimento de sentença, uma vez que já foi excluído dos autos. Também é insubsistente a alegação de ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL porquanto "a verba honorária de sucumbência é de natureza privada; portanto, a titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas da pessoa física dos Procuradores que integram o Sistema Jurídico do Distrito Federal.” (ID 74099088, p. 16) Na forma da Lei Distrital 2.605/2000, os honorários advocatícios fixados em favor do ente público integram os recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, criado com a finalidade de promover o desenvolvimento da advocacia pública no âmbito do DF. Confira-se: “Art. 3o Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto de arrecadação das seguintes receitas: I – os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência;” Tendo em vista que o PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, este Tribunal tem decidido que o ente federativo é parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. E, ao contrário do que alega a agravante, não há incompatibilidade entre o estabelecido pela Lei Distrital 2.605/2000 e o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, que destaca a natureza privada destas verbas. Segundo o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.”. Como se vê, embora os honorários advocatícios constituam verba de natureza privada, sua titularidade é do ente público, parte legitimada a promover sua execução. Somente após o pagamento do crédito é que deve ser feito o repasse na forma estipulada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por oportuno: “Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito em favor do Fundo Pró-Jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: se o Fundo Pró-Jurídico tem legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença relacionado à verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Fundo Pró-Jurídico foi instituído em 2000 pela Lei no 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, que determinou a destinação dos honorários advocatícios atribuídos ao Distrito Federal para o cumprimento de objetivos institucionais, como a realização de projetos e atividades que promovam a modernização e o exercício da advocacia pública. 4. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, estabeleceu que os honorários advocatícios nas causas em que o Distrito Federal e suas entidades participem constituem verba de natureza privada, destinada aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas repassados conforme disciplinado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 5. Embora seja verba de natureza privada, o titular dos honorários permanece sendo o ente público, como gestor do Fundo Pró-Jurídico. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo desprovido. ( )” (Acórdão 1940678, 0732075-45.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) - grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE COMO CREDOR O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) - grifei A agravante alega ainda excesso de execução, afirmando que “o exequente se valeu da incidência da SELIC como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante))” (ID 74099088, p. 17) Sem razão. Conforme bem definido na decisão agravada, a Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Por fim, não assiste razão à agravante no que tange à possibilidade de compensação “entre os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do agravante e o precatório n. 0740555-12.2024.8.07.0000 - em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID 227428195 dos autos originários)” (ID 74099088, p. 19). Nos termos do art. 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”. No entanto, conforme já destacado, honorários sucumbenciais têm natureza privada (art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014). Portanto, não se confundem com os recursos públicos destinados ao pagamento dos precatórios cujo devedor é o Distrito Federal. Assim, não há identidade entre credor e devedor (requisito exigido para compensação - art.368, CC), já que o devedor dos precatórios é o ente público (Distrito Federal) e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. No ponto, registre-se que o Conselho Especial, em acórdão unânime, ao interpretar o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014 definiu que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados públicos do DF: “4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1792690, 00093596120078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com o crédito a ser recebido por meio de precatórios, como pretendido pela agravante. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) - grifei Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora